Tribunal: TJDFT
Processo: 0034187-50.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0034187-50.2009.8.07.0001 APELANTE: JOSE CARLOS SOTERIO DE OLIVEIRA, NUBIA MARIA FERREIRA SOTERIO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., WRJ ENGENHARIA LTDA DESPACHO Intimem-se os apelantes para se manifestarem acerca da petição de id 34340870 e documentos a ela anexos. Após, conclusos. Brasília, 19/04/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR